Tribunal: STF
Processo: Rcl 90431
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-14
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nova Friburgo contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100578-32.2023.5.01.0512, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda proposta por servidora celetista, na qual se postula o reconhecimento de assédio moral e a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 17.419/2023, com o consequente pagamento de indenização por danos morais e das verbas suprimidas em razão do afastamento preventivo.
Na petição inicial, alega-se ofensa à autoridade desta Corte consubstanciada no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor celetista que pleiteia direito de natureza estatutária/administrativa. 
Nesses termos, alega que a competência para decidir o presente caso é da Justiça Comum, e não da Justiça Trabalhista, conforme assentado pelo ato reclamado. 	
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação  para cassar o ato reclamado, em razão do desrespeito ao Tema 1.143 da repercussão geral.
A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 22).
A parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 23).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação (eDOC 27).

É o relatório. 
Decido.

Registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 

Na espécie, a questão controvertida nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidora concursada com vínculo celetista do quadro de pessoal do Município de Nova Friburgo.
No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)

Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo.
No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o  RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.
Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado (12.7.2023). Confira-se a ementa:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 
4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)

Nessa esteira, entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:

“2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.
(...) 
4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
(...)
8. Além disso, no julgamento conjunto das ADC 36, ADI 5.367 e ADPF 367, de Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, o STF afirmou a constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista[2]. 
9. Por fim, os empregados públicos admitidos pelas entidades da Administração Pública indireta com personalidade jurídica de direito privado submetem-se, necessariamente, ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesses casos, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar as ações que versem sobre questões decorrentes do contrato de trabalho.
10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:
(...)
13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:
(...)
14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:
(...) 
15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 
16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 
17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (Grifos nossos)

Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à  Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia direito de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute   prestação de natureza celetista.
Pois bem.
No caso em análise, extrai-se dos autos que Andrezza Cristina de Athayde Madeira, Procuradora Municipal, ajuizou ação contra o Município de Nova Friburgo, requerendo a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 17.419/2023, reintegração ao cargo e funções, indenização por danos morais e horas extraordinárias. 
A 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, ao considerar que a controvérsia decorreria de vínculo de natureza celetista, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito e julgou parcialmente procedente o pedido (eDOC 4).
A autora interpôs recurso ordinário em face da referida decisão, o qual foi provido para “a) Conceder os benefícios da justiça gratuita à Reclamante; b) Afastar a condenação da Reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais; c) Condenar o MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO ao pagamento de indenização por danos morais à Reclamante, no valor de R$ 95.211,00 (noventa e cinco mil, duzentos e onze reais); d) Declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 17.419/2023 e das Portarias nº 1013/2023 e nº 1086/2023 dele decorrentes, determinando seu imediato arquivamento e a reintegração da Reclamante às suas funções de Procuradora do setor de execução fiscal” (eDOC 15, p. 32). Confira-se a ementa do julgado:

“ASSÉDIO MORAL. AMBIENTE DE TRABALHO HOSTIL E ABUSO DO PODER DIRETIVO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A caracterização do assédio moral no ambiente de trabalho da reclamante emerge da reiteração de condutas abusivas por parte de seu superior hierárquico, que, ao exigir a digitalização de processos em condições inadequadas, criticar publicamente o trabalho da subordinada e instaurar múltiplos processos administrativos disciplinares contra procuradores concursados, criou um ambiente de trabalho avesso à cooperação e manifestamente hostil. A comprovação da extrapolação do poder diretivo do empregador e da flagrante violação à dignidade da reclamante, corroborada por prova testemunhal e depoimentos, impõe o reconhecimento do dano moral e a condenação da reclamada ao pagamento da respectiva indenização. 
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) POR DESVIO DE FINALIDADE E LAWFARE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E À INDEPENDÊNCIA TÉCNICA DA ADVOGADA PÚBLICA. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 17.419/2023 em desfavor da reclamante, sob o pretexto de apurar advocacia administrativa e conflito de interesses, revela-se eivada de desvio de finalidade e configura prática de lawfare, visto o contexto de assédio moral e perseguição comprovado nos autos. A conduta da reclamante, pautada na regular atuação profissional e na defesa do interesse público, não encontra amparo nas alegações de ilicitude, sendo o PAD um instrumento de retaliação e intimidação. A interferência indevida na independência técnica da advogada pública, a interrupção indevida de suas férias e os atos subsequentes de alteração de dados pessoais e instauração de ação fiscal contra sua patrona, confirmam a ausência de justa causa para o procedimento e a sua finalidade persecutória. A decretação da nulidade do PAD é medida imperativa para restabelecer a legalidade e a proteção aos direitos da servidora. 
JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 463 DO TST. SALÁRIO INFERIOR A 40% DO TETO DO INSS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANTIVA E ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA NECESSÁRIA. A concessão do benefício da justiça gratuita à reclamante, cujo salário bruto se situa aquém do limite legal de 40% do teto dos benefícios previdenciários, reflete a imperiosa observância do princípio da igualdade substancial e a garantia do acesso à justiça. O indeferimento, pautado em dados salariais incorretos, constitui cerceamento ao direito fundamental, em descompasso com a jurisprudência consolidada. A correção do valor salarial para R$ 1.904,22, demonstrando a hipossuficiência econômica, impõe a reforma da decisão para assegurar a gratuidade. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 791-A, § 4º, DA CLT. ADI 5766. NECESSIDADE DE REFORMA PARA GARANTIR O AMPLO ACESSO À JUSTIÇA. A imposição de honorários sucumbenciais ao beneficiário da justiça gratuita, conforme previsto no art. 791-A, § 4º, da CLT, revela-se inconstitucional, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5766. Tal vedação visa resguardar o direito fundamental ao acesso à justiça, impedindo que a hipossuficiência econômica se torne um óbice à busca por direitos. A reforma da decisão de origem é essencial para afastar a condenação da reclamante, garantindo que o custo processual não se sobreponha à justiça material”. (eDOC 32, p. 1-2)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual sustenta-se a competência da Justiça  comum para julgamento da causa.
Como visto, discute-se nos autos o direito à indenização por dano moral em razão de suposto assédio praticado por superior hierárquico, bem como a anulação de processo administrativo disciplinar instaurado nesse contexto. Não há, portanto, controvérsia acerca de qualquer verba de natureza celetista.
Desse modo, verifica-se que, embora a demanda tenha sido ajuizada por servidora celetista, a pretensão deduzida tem como fundamento direito de natureza jurídico-administrativa, o que evidencia o caráter administrativo da relação jurídica. Assim, impõe-se reconhecer a competência da Justiça Comum para o julgamento da ação originária, com a consequente remessa do feito ao juízo competente.
Nessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada, ao declarar a Justiça do Trabalho competente para apreciar demanda em que servidor celetista pleiteia direito de natureza administrativa, afronta a orientação firmada por esta Corte na ADI 3.395 e no RE 1.288.440, paradigma do Tema 1.143 da repercussão geral.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e determino a remessa dos autos à Justiça Comum (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. Comunique-se.
Brasília, 14 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente